Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009036-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRENTE), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), JOELMA ALVES CASTRO DO NASCIMENTO - CPF: 468.390.031-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (SEDUC/MT). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERADO PELO CERTAME. ERRO MATERIAL NA CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. NOTA ZERO ATRIBUÍDA NO RESULTADO PRELIMINAR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE NOTA 8,00 APÓS RECURSO. PUBLICAÇÃO DE NOTA DIVERGENTE (3,00) NO RESULTADO FINAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGÍTIMA CONFIANÇA E DA MOTIVAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL CABÍVEL EM CASO DE ERRO MATERIAL GROSSEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por JOELMA ALVES CASTRO DO NASCIMENTO, determinando a retificação da nota da prova discursiva da autora para 8,00 pontos e sua consequente reclassificação no certame.

2.

O Estado de Mato Grosso sustenta ser parte ilegítima, atribuindo a responsabilidade exclusiva pelo erro ao Instituto Selecon. Contudo, a preliminar não prospera. O Estado é o ente promotor do certame, sendo o destinatário final da mão de obra e o responsável pela contratação/convocação dos candidatos. A contratação de empresa especializada para a execução das etapas não exime o ente público da responsabilidade pela legalidade do certame. Precedentes do STJ e desta Turma Recursal. Preliminar rejeitada.

3.

A Recorrida participou do Processo Seletivo Simplificado no 018/2023/GS/SEDUC/MT para o cargo de Apoio Administrativo Educacional. No resultado preliminar, obteve nota zero na prova discursiva. Após interpor recurso administrativo, a banca organizadora (SELECON) informou oficialmente o deferimento do pleito, atribuindo-lhe a nota 8,00. Contudo, no resultado final, constou apenas a nota 3,00, sem qualquer justificativa para a alteração do que fora decidido no recurso.

4.

O cerne da questão reside na impossibilidade de a Administração Pública adotar comportamento contraditório que frustre a legítima confiança do candidato. Uma vez que a própria banca examinadora reconheceu administrativamente a nota 8,00, a publicação posterior de nota inferior configura erro material grosseiro e ausência de motivação.

5.

Embora o Poder Judiciário não deva substituir a banca examinadora nos critérios de correção (mérito administrativo), o controle de legalidade é impositivo quando verificada ilegalidade flagrante ou erro material que prejudique a classificação do candidato, em observância aos princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital.

6.

Na hipótese, o Recorrente não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Não houve explicação técnica para a redução da nota de 8,00 para 3,00 após o provimento do recurso administrativo, o que caracteriza o vício do ato administrativo.

7.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, garantindo à candidata a pontuação efetivamente reconhecida pela Administração em sede recursal administrativa, com os devidos reflexos em sua classificação.

8.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Isento de custa o Estado de Mato Grosso, nos termos da lei.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026